Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701806-28.2020.8.07.9000 RECORRENTE: SEBASTIAO LOBO DA LUZ JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por SEBASTIÃO LOBO DA LUZ JUNIOR em face de decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 31396906, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se à questão infraconstitucional sem repercussão geral (ARE 598.365 – Tema 181). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF